Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005299-85.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE PEREIRA MEDEIROS - CPF: 024.922.951-09 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), NEUZA BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 711.846.351-53 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito.

A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005299-85.2019.8.11.0003

APELANTE:

NEUZA BARBOZA DOS SANTOS

APELADO:

SIMONE PEREIRA MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUZA BARBOZA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo Juiz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1005299-85.2019.8.11.0003 (Cód. 10891540)
,
ajuizada por
SIMONE PEREIRA MEDEIROS
em face da apelante e da
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida Neuza Barboza dos Santos a proceder com a transferência do veículo para sua titularidade no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), bem como condenou
solidariamente
as requeridas ao pagamento de R$ 862,49 (oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) referente aos débitos registrados no veículo após sua venda à concessionária, devidamente atualizados pelo INPC e com juros de mora a contar da citação, e ainda a indenização por danos morais arbitradas em R$ 8.000,00 (oito mil reais), monetariamente atualizado pelo IGPM, e juros legais no percentual de 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Por fim, condenou apenas a FORD FANCAR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, haja vista a requerida NEUZA ser beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de prova testemunhal a comprovar que o recibo de compra e venda do veículo não lhe foi entregue devidamente assinado.

No mérito, aduz que não adquiriu o veículo na FANCAR, mais sim da revendedora de carros usados TONY VEÍCULOS, a qual encerrou suas atividades, impossibilitando-a de apresentar qualquer documento para comprovar os fatos de que esta nunca lhe repassou o DUT para realização da transferência, portanto, nenhuma responsabilidade lhe pode ser atribuída.

Afirma que a r. sentença também foi arbitrária ao aplicar a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) caso a recorrente não proceda com a transferência do veículo para sua titularidade, pois, conforme suas afirmações, seria impossível cumprir a determinação já que o DUT nunca lhe fora entregue.

No que tange aos danos morais, relata que o ato ilícito não foi demonstrado pela apelada, bem como não há qualquer participação da recorrente em sua incidência.

Assim sendo, pugna, preliminarmente, para que seja anulada a sentença e consequentemente determinado o regular processamento do feito com a devida instrução processual, ou julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, diante da inexistência de fundamento fático e jurídico para a pretensão da apelada (Id. 78774967).

A apelada apresentou suas contrarrazões, relatando que a postulação quanto à designação de audiência de instrução e julgamento serve apenas para retardar o andamento do feito.

No mérito, aduziu que o veículo objeto da lide serviu de entrada para aquisição de um novo automóvel na concessionária da FANCAR, que ficou responsável pela venda e transferência deste ao terceiro adquirente. Informa que quando o veículo foi vendido a Sra. NEUZA, compareceu na sede da concessionária para retirar o DUT e reconhecer firma para concretizar a transferência do bem a compradora, sendo que referido documento foi devidamente entregue a FANCAR.

No entanto, a Sra. NEUZA não efetivou a transferência do veículo junto ao departamento de trânsito, situação que culminou na inscrição do nome da recorrida em dívida ativa, em razão da ausência de pagamento de licenciamento, DPVAT e multas do bem, cuja situação é suficiente para ensejar a reparação por dano moral.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, inclusive com a manutenção da multa diária (Id. 78774971).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 79120482 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que a prova testemunhal era de suma importância para provar que não recebeu o DUT para efetivação da transferência do veículo.

De fato, é de se ressaltar que o art. 370 do CPC, permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que repute inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA. FRAUDE. INCORRÊNCIA.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção
. O art. 330 do CPC/2015 permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e indeferir as que repute inúteis para o caso, sem que isso importe em cerceamento de defesa. Evidenciados nos autos que não ocorreu a suposta transferência fraudulenta do veículo para o nome do comprador, após a parte vendedora desistir do negócio, o pedido de indenização pelos danos morais sofridos devem ser julgados improcedentes”
(TJ-MG - AC: 10000210168522001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, destarte, o alegado cerceamento de defesa.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

No mérito, constata-se que a questão posta em debate diz respeito se a recorrente deve ou não ser responsabilizada pela ausência de transferência do veículo, cuja situação configurou o abalo emocional da recorrida, que ensejou a condenação solidaria das requeridas na indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. Denota-se dos autos que a apelante, embora alegue que adquiriu o veículo da “
Empresa Tony Veículos, e, nunca teve qualquer contato com a Requerente ou com a Primeira Requerida
” (sic), não produziu provas a confirmar suas alegações, a teor do que prevê o art. 373, inciso II do CPC. Nesta senda, não se pode olvidar ser daquele que alega o ônus de comprovar suas afirmações.

As provas existentes nos autos demonstram que a apelada transferiu a propriedade do veículo a recorrente, consoante reconhecimento de firma realizado em 15/01/2010 (id. 78773511 - Pág. 1).

A corroborar, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Com efeito, a transferência da propriedade de bem móvel aperfeiçoa-se com a simples tradição (art. 1.267 do Código Civil), entretanto, diante do necessário controle estatal sobre a circulação de veículos automotores, exige a legislação pátria também algumas obrigações, tanto ao vendedor, quanto ao comprador.

Incumbe ao alienante, assim, comunicar a referida transação ao órgão de trânsito competente, a fim de permitir, além da modificação dos cadastros, atualização da responsabilidade por eventuais infrações que vierem a ser cometidas a partir daquela data, inclusive criminais, conforme insculpido no dispositivo acima citado.

No caso, não tendo a empresa requerida cumprido o seu dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, cuidando para que o terceiro adquirente transferisse o bem para seu nome, recaiu em falha na prestação do serviço.

Ora, vê-se que a 2a requerida não zelou pela qualidade e eficiência do serviço que disponibiliza no mercado, deixando de tomar as medidas necessárias para que o veículo não ficasse vinculado ao nome da autora, o que causou multas em seu nome, além de débitos em relação aos impostos incidentes sobre o bem.

O mesmo ocorre em relação à 1a requerida, que comprovadamente adquiriu o automóvel e, por isso, também tinha o dever legal de promover a transferência, devendo indenizar a autora por sua omissão.

(...)”

Ademais, não é crível assumir que alguém compre um veículo e não exija o recebimento do documento do bem (DUT).

Sob essa perspectiva, são os precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB –TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação. Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, § 1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação. No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.
O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito. Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.”
(TJ-MT - AC: 10035687620188110007 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
.
A parte autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, pois a parte demandada deixou de promover a transferência junto ao órgão de trânsito
. Exegese do art. 123 do CTB. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - AC: 70081999005 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 27/11/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019)

Assim, a ausência de transferência do automóvel culminou na inscrição do nome da recorrida em DÍVIDA ATIVA (id. 78773515 - Pág. 1), além de multas (id. 78773514 - Pág. 1), sendo essas situações suficientes para causar transtorno, angústia e aborrecimento.

Diante disso, perfeitamente configurada a responsabilidade solidária das requeridas quanto à indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C AÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, OBJETO DE COMPRA E VENDA ENTRE A PARTES – RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA QUE COBROU PELO SERVIÇO, MAS NÃO REALIZOU – COMPRADOR QUE OPTOU PELA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DESPACHANTE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PREJUÍZO MORAL NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
O mero atraso na transferência da titularidade do veículo perante órgão de trânsito após a alienação, não rende ensejo à configuração de dano moral. As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor, mas que este apenas teve prejuízos de ordem material.

Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.”
(TJ-MT - AC: 10004117820168110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL -
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E CADIN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- DEVER DE INDENIZAR. - Tendo ocorrido, de forma indevida, a inscrição do nome do autor em dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, em face de crédito tributário decorrente do não pagamento de IPVA que se venceu posteriormente à compra e venda realizada entre as partes, bem como o seu nome inscrito no CADIN, tais fatos não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização.”
(TJ-MG - AC: 10432120011023001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 29/09/2018, Data de Publicação: 05/10/2018)

Por fim, no que concerne a possibilidade de fixação de multa diária, c
umpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fixou
a multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, razão pela qual deve ser mantida.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021